Tribunal: TJSP
Processo: 2006499-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000198306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006499-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUIZ CARLOS
SGOBI, MAURO VILAS BOAS, MAURO CAMILLO, MARCO ANTONIO PEREIRA DE PADUA, LUIZ
MANOEL RODRIGUES NEVES, ERONIDES ANTONIO DOS ANJOS, FABIO APARECIDO MAGLIO,
EURIPEDES MOROTI, EURIPEDES DA CRUZ PRATES e ESIO MAGANHA, são agravados SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Declarará voto
convergente o Terceiro Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006499-68.2020.8.26.0000
Agravantes: Luiz Carlos Sgobi, Mauro Vilas Boas, Mauro Camillo, Marco
Antonio Pereira de Padua, Luiz Manoel Rodrigues Neves, Eronides Antonio dos
Anjos, Fabio Aparecido Maglio, Euripedes Moroti, Euripedes da Cruz Prates e
Esio Maganha
Agravados: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18464
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença, na qual os
exequentes
buscavam
o
refazimento
dos
cálculos,
considerado o julgamento relativo ao Tema 810, que não
comporta reforma, pois a norma invocada demanda
interpretação conforme os quadrantes fixados no artigo 60,
§ 4o, IV, c.c. o art. 5o, XXII e XXXVI, ambos da CF –
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de
decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que a
magistrada afastou a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária, nos termos
do entendimento firmado no julgamento relativo ao Tema 810.
É o relatório.
O v. Acórdão prolatado no processo de conhecimento não
aplicou a Lei Federal no 11.960/09, determinando, de outro modo, que a correção
monetária se desse nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça (fls. 235 a 242
dos autos de origem).
E não cabe revisão dos cálculos, objeto do cumprimento
da sentença, a pretexto do surgimento de lei nova, pena de desconsideração ao caso
julgado.
De fato, a aplicação da Lei Federal no 11.960, de 29/06/09,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cede diante do instituto da coisa julgada, alçado à condição de cláusula pétrea (art. 60, §
4o, IV, c.c. o art. 5o, XXXVI), em face da qual até mesmo a reforma constitucional
encontra óbice.
Há quem sustente, aliás, na base de bons argumentos, que
a alteração da expressão econômica do crédito, por parte do Estado, com diminuição dos
juros ou do capital, configura autêntico confisco, lesando o princípio da propriedade,
inclusive (Celso Ribeiro Bastos, Curso de Direito Financeiro e de Direito Tributário,
SP, Saraiva, 1991, p. 64 e 65).
E nem se diga (como sustentam alguns) que, tendo a EC no
62/09 instaurado nova forma de execução, com duas fases, uma de natureza singular,
inaugurada com a decisão exequenda, que se estende até o momento da formação do
precatório, e outra, após a expedição deste, de natureza coletiva, a exigir a
uniformização dos índices de atualização monetária e de juros, não se haveria mais de
argumentar com a coisa julgada.
A doutrina desconhece este caráter bifronte na execução
contra a Fazenda Pública. Mais que isto, o fato de um processo comportar duas fases
longe está de autorizar conclusão no sentido de que a uma delas não se aplica a coisa
julgada. Pense-se, por exemplo, no que sucedeu a partir da edição da Lei Federal no
11.232, de 22/12/05, que instituiu a fase do chamado “cumprimento da sentença”.
Não se está dizendo, é claro, que a Lei no 11.232/05 se
aplica à execução contra a Fazenda Pública mesmo porque revogada , mas apenas
exemplificando no sentido de demonstrar o quão frágil é a tese da prescindência do
respeito à coisa julgada quando se cuida de procedimento que se desdobra em duas
fases.
A propósito, colhem as considerações por mim feitas, em
artigo publicado na Revista Brasileira de Estudos da Função Pública RBEFP, Belo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Horizonte, IBFP, Ed. Fórum, Ano 4, no 11, maio/agosto de 2015, no seguinte sentido:
Entretanto, a nosso ver, não se poderia desconsiderar a regra do
art. 60, §4o, IV, e 5o, XXXVI, ambos da CF, aplicando as novas
disposições da Emenda em desrespeito àquilo que ficou
estabelecido no título judicial transitado em julgado.
E nem há de se dizer, argumentando com uma suposta
impertinência do tema da coisa julgada, que se está diante de
relação jurídica continuativa, pois, se no curso do tempo, o
vínculo
existente
entre
uma
pessoa,
constituída
em
determinado direito por título transitado em julgado, contrasta
com direito novo (regulação diversa da relação jurídica in
abstrato), nem por isso se altera o que foi decidido, porquanto a
lei geral abstrata ajusta-se a situações novas, e não a um caso
concreto, já examinado e julgado em definitivo.
Só o fato novo atinge as relações continuativas, e não o direito
novo, fato jurígeno do qual decorrem deveres, faculdades e
vedações, cujos efeitos só retroagem se não atingirem a coisa
julgada (além do direito adquirido e do ato jurídico perfeito),
como resulta do princípio constitucional da irretroatividade das
normas
Decerto, a coisa julgada não impede que o direito novo passe a
reger diferentemente os fatos ocorridos após sua vigência.
Todavia, não se pode, a pretexto da existência de novas regras
concernentes a taxa de juros e a índices de atualização, alterar
critérios de recomposição do valor da moeda e da remuneração
do capital que se encontram estabelecidos em título transitado
em julgado, mormente porque, a pensar de outra forma, estar-
se-ia consentindo em que o titular de um direito, diante de
taxas e índices fictícios, por exemplo, fixados com desvio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislativo manifesto, fosse constituído no ônus de bater
novamente à porta do Judiciário para fazer valer seus direitos.
E tantas vezes teria de fazê-lo a parte quantas fossem as
oportunidades abertas, numa espécie de “jogo sem fim”, a
desmoralizar a atuação jurisdicional, pois, a cada passo,
bastaria alterar, por meio de Emenda Constitucional casuística,
taxa de remuneração do capital e índices de correção monetária
(alteração só aplicável à Fazenda Pública) para remeter a parte
a uma espécie de esforço de Sísifo. Esta, aliás, a crítica
presente na distinção entre Constituição no sentido substancial
e Constituição no sentido formal, que faz lembrar uma anedota
dos tempos do regime de exceção, na qual uma pessoa, ao pedir
um exemplar da Constituição da República numa livraria, foi
informada de que periódicos só eram vendidos na banca de
jornal.
A esta altura, poder-se-ia argumentar (contra a tese da ofensa à
coisa julgada) dizendo, como fez a Corte Constitucional (ainda
que em outro contexto), que “a inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação
apriorística (ex ante)”, de modo que se trata simplesmente de
reconhecer a realidade econômica (fato novo), diante da qual
não mais se justifica a subsistência da taxa de juros e do índice
de correção previstos no título judicial. Ocorre e aqui o ponto
relevante que o reconhecimento da inconstitucionalidade tem
caráter constitutivo, e não meramente declaratório de uma
situação de fato. Fosse diferente, não haveria nem mesmo
sentido de cogitar da modulação de efeitos da declaração de
inconstitucionalidade.
Em poucas palavras, não cabe revisão dos cálculos, objeto
do cumprimento da sentença, a pretexto do surgimento de lei nova, muito menos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercício do poder constituinte derivado (edição da EC no 62/2009).
Assim, afastada a aplicação da Lei Federal no 11.960/09,
perde sentido a discussão a respeito da aplicação ou não do quanto decidido no
julgamento das ADI ́s 4357 e 4425, bem como do julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.812
Agravo de Instrumento no 2006499-68.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravantes: LUIZ CARLOS SGOBI E OUTROS
Agravados: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
Processo no: 0020628-21.2018.8.26.0053
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Cynthia Thomé
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Ainda que não concorde com os fundamentos
do nobre relator, acompanho-o, esclarecendo que o faço exclusivamente
diante da tese 3.2 fixada pelo STJ ao decidir a matéria afetada ao Tema no
905:
(...) 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência
do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009). (...)
A corrigenda, portanto, há de se reger pelo
INPC, exatamente como postulado na deflagração do cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença.
Também denego o recurso.
COIMBRA SCHMIDT
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
6
Acórdão
s Eletrônicos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10269FBD
7
8
Declaraç
ões de Votos
SERGIO COIMBRA SCHMIDT
10292789
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2006499-68.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.